Tribunal: TJDFT
Processo: 0727412-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. OBJETO. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GESSO ACARTONADO ACÚSTICO EM APARTAMENTO. CONTRATADA. CONSTRUTORA E INCORPORADORA DO EDIFÍCIO. RELAÇÃO CONTRATUAL E PRESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR (CPC, ART. 373, I). ENCARGO. REALIZAÇÃO. VÍNCULO E INADIMPLEMENTO INCONTROVERSOS. EXPRESSÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA RECURSAL. FIXAÇÃO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. Cuidando-se de pretensão de cobrança derivada de contrato de prestação de serviços celebrado sob a forma tácita tendo como objeto serviços de colocação de gesso acartonado acústico, para diminuição de ruídos e adequação do imóvel ao efetivamente contratado pela tomadora dos serviços com terceira pessoa, ao autor contratado fica afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando, além do vínculo havido, a efetiva prestação dos serviços convencionados, assim como a contraprestação remuneratória concertada, pois fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, I).
3. Atestando a prova produzida a subsistência da contratação tácita e a efetiva execução dos serviços objeto do negócio pelo contratado, sobejando controvertida apenas a remuneração concertada tacitamente, a pretensão de recebimento da contraprestação devida resta lastreada por necessário suporte probatório, pois supedaneado o direito invocado e ausente prova de fato apto a impedi-lo, modificá-lo ou extingui-lo, relegando-se para a fase de liquidação a mensuração da remuneração devida segundo os parâmetros vigorantes no mercado para serviços similares (CPC, art. 373, I e II).
4. O desprovimento do recurso determina majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.